Tribunal: TJDFT
Processo: 0007693-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007693-39.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS SANTOS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal, deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO CONFIGURADA. 1. Para a configuração da continuidade delitiva é preciso que os crimes cometidos sejam da mesma espécie, que tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar, pelo mesmo modo de execução e que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro. 2. Denotando-se das condutas uma reiteração criminosa, que identifica, na verdade, a habitualidade na prática de delitos, inexistindo um nexo subjetivo para se comprovar a conexão entre os crimes, não há falar em crime continuado. 3. Embargos infringentes não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva por entender preenchidos os requisitos previstos no aluído dispositivo legal e por ser inexigível a unidade de desígnios para aplicação do referido instituto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que “não foram aproveitadas as mesmas circunstâncias e oportunidades oriundas de situação idêntica do crime antecedente. Assim, não se vislumbra a presença de liame subjetivo/unidade de desígnios entre os crimes praticados pelo embargante. Há, de fato, ausência de vinculo subjetivo entre os eventos, não se caracterizando, portanto, a ação posterior um desdobramento da primeira” (ID 13531278-Pág. 10). Dessa forma, para desconstituir o entendimento do acórdão impugnado no sentido de que não estaria configurada a continuidade delitiva, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DIRIGENTES E PRESTADORES DE SERVIÇO DE OSCIP SÃO EQUIPARADOS A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA EFEITOS PENAIS. PREJUÍZO ANORMAL E EXPRESSIVO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) omissis 4. Tendo o Tribunal a quo reconhecido a presença dos requisitos da continuidade delitiva, a pretensão de reconhecimento de crime único é matéria que demanda reexame fático-probatório, vedado pela incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ (AgInt no AREsp 1131196/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1816588/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003